Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O cônjuge do executado, conquanto possa eventualmente ser responsabilizado patrimonialmente pela dívida condominial cobrada in executivis, relativa a imóvel adquirido antes do casamento, não pode simplesmente ser incluído no polo passivo da execução, presente o disposto nos artigos 779, inciso I, e 784, inciso X, do Código de Processo Civil.
II. O exequente pode demonstrar a responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado com fundamento no artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, caso em que será admitida a penhora dos seus bens próprios ou de sua meação.
III. Agravo de Instrumento desprovido.